Tribunal: STF
Processo: ARE 1547327
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. CF/1988, ART. 156, § 2º. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INATIVIDADE OPERACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que: (i) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF no sentido de que a CF/1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, ressalvadas as hipóteses em que a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil; e (ii) divergir das conclusões do Tribunal estadual – quanto à ausência de fato gerador do ITBI – demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, providência que atrai a incidência do óbice da Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante sustenta que a inatividade empresarial é incompatível com a regra imunizante. Conforme aduz, como a recorrida permaneceu inativa, a transferência do bem imóvel não se constituiu em integralização de capital, mas apenas em ato de transmissão de propriedade, não abarcado pela imunidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão originário adotou ótica em harmonia com a jurisprudência do STF, considerada a imunidade de ITBI na integralização de capital social por meio de bens imóveis; e (ii) verificar se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a CF/1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, ressalvadas as hipóteses em que a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 



    5. Dissentir das conclusões do Colegiado estadual – quanto à natureza das atividades preponderantes da recorrida e a ausência de fato gerador do ITBI – demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), além do reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência do óbice da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.